Tribunal: TJDFT
Processo: 0714993-77.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFICÁCIA NÃO RETROATIVA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. COMPETÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. PRESENÇA.
1. Presentes os requisitos legais, defere-se a gratuidade de justiça ao apelante, a qual, entretanto, não possui efeito retroativo, de tal modo a não abranger as verbas de sucumbência já fixadas na origem.
2. Não subsiste reserva de competência ao Juízo de Família para conhecer de pedido reivindicatório fundado em direito de propriedade, não se tratando de qualquer das hipóteses previstas no art. 27 da Lei 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios).
3. Competente o Juízo cível para conhecer de pleito formulado pelo ex-cônjuge relativamente a bem exclusivo, após realização do divórcio e partilha de patrimônio comum.
4. A ação reivindicatória, de natureza petitória, tem seu fundamento legal no art. 1.228, caput, do Código Civil, norma jurídica que estabelece a faculdade do proprietário de usar, gozar e dispor da coisa, bem assim o direito de reavê-la daquele que injustamente a possua ou detenha. 4.1. Os requisitos específicos para a propositura dessa demanda, conforme assentado na jurisprudência, consistem no domínio sobre a coisa reivindicada, sua individualização e a posse injustamente exercida por terceiro.
5. No caso dos autos, ante a presença dos requisitos que lhe são próprios, adequada a sentença que julgou procedente o pedido reivindicatório.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.